Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VIAGEM AO EXTERIOR. RESERVA INCOMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$ 10.862,70 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) a título de dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de dano moral. Em suas razões (ID 56838841), a recorrente postula a concessão de efeito suspensivo e sua ilegitimidade passiva, pois alega atuar apenas como intermediadora e seus serviços foram devidamente cumpridos (a mediação entre o autor e o hotel/réu). No mérito, sustenta que “não há como imputar à plataforma a responsabilidade por alocar os Recorridos em nova acomodação, e aparentemente, prover até mesmo transporte, quando, repete-se, não é proprietária de nenhuma acomodação, e não possui o poder de obrigar outros anfitriões a receberem os recorridos”. Argumenta que há configuração de enriquecimento ilícito dos recorridos, pois “o custeio do valor integral das novas reservas e do transporte, geraria uma viagem efetivamente realizada a um custo zero para os recorridos, incidindo em nítido enriquecimento ilícito”. Alega que o reembolso da reserva cancelada foi devidamente processado e que os valores gastos em moeda estrangeira não comportam conversão em moeda nacional quando pagos em moeda estrangeira. Argumenta a ausência de comprovação do dano moral. Requer, preliminarmente, o acolhimento de sua ilegitimidade passiva e a concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral fixado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56838842 a 56838845). Contrarrazões apresentadas (ID 56838849).

3. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indeferido o efeito suspensivo.

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoré de ia da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A recorrente afirmou que o aborrecimento mencionado decorreu de conduta exclusiva de terceiro e que inexiste relação contratual entre o recorrido e o recorrente no que tange à funcionalidade da acomodação. Não prospera a alegação, tendo em vista que a legislação consumerista aplica-se aos contratos de intermediação de hospedagem, porquanto a parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que oferece o serviço. Restando povada a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento, justifica-se sua presença no polo passivo da ação, nos termos do arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Rejeitada a preliminar.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

6. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.

7. Na situação em exame, os recorridos realizaram reserva pelo período de 06.07.2023 a 10.09.2023, por R$ 21.546,92 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) por meio da plataforma recorrente, todavia, ao chegarem na local constaram que não havia condições de habitabilidade. Os consumidores tentaram contato com a recorrente, que por sua vez alegou irresponsabilidade com a impropriedade da acomodação, mas emitiu voucher de R$ 4.890,42 para ser utilizado em uma nova acomodação, como forma de complementação.

8. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovada a reserva e o devido pagamento por parte dos recorridos (ID’s 56838548 e 56838549). Há comprovação de que houve falha na reserva, confirmada pelas provas da acomodação, do voucher e do novo local (ID’s 56838550, 56838551, 56838553). Ademais, restou demonstrado que o próprio anfitrião confirma o estado diverso daquele disposto no site (ID 56838553). Corroborando com a narrativa da inicial acerca das tratativas junto à recorrente (ID 56838556), a empresa apresenta reembolso, mas o fato de nova acomodação no país ser muito superior ao valor pago com a reserva antecipada é consequência da falha na prestação do serviço fornecido pela recorrente. Os recorridos arcaram com despesas não programadas em decorrência do transtorno com a reserva, devidamente comprovadas (ID’s 56838558 a 56838763).

9. Comprovado o ilícito (local impróprio para estadia, diverso do disposto no site), o dano (novo pagamento do valor de outra reserva, inclusive em outra cidade) e o nexo causal (a conduta da empresa em não garantir a reserva que levou ao dano), a responsabilidade da empresa, ora recorrente, é medida que se impõe. Cumpre observar que não restou presente nenhuma causa excludente da responsabilidade da recorrente na forma prevista no art. 14, §3o, do CDC. Assim, mantenho a sentença em relação ao pagamento do dano material, devidamente comprovado.

10. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, os autores se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter realizado a programação da viagem com antecipação, justamente para evitar transtornos e evitar gastos não programados, corrobora para a configuração de fato que extrapola mero transtorno. Outrossim, os recorridos estavam em viagem a outro país, sem qualquer apoio no destino e toda a programação para estadia foi afetada, além de terem que buscar uma cidade nas proximidades para reduzir os custos desembolsados sem programação. Assim, mantenho a condenação referente ao dano moral.

11. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.